Tribunal: TJMT
Processo: 1004871-96.2025.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004871-96.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CLARA DELGADO DA SILVA - CPF: 353.707.931-15 (APELADO), JONATHAN CORREA MILANEZ - CPF: 041.268.295-80 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), MARIA CLARA DELGADO DA SILVA - CPF: 353.707.931-15 (APELANTE), JONATHAN CORREA MILANEZ - CPF: 041.268.295-80 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). APOSENTADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR. DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA E USO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). MANUTENÇÃO DO CONTRATO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Aposentada firmou contrato de cartão de crédito consignado com o Banco Santander S/A, acreditando tratar-se de empréstimo pessoal. Sustenta que a instituição financeira aproveitou-se de sua limitação de compreensão, oferecendo-lhe produto mais oneroso, a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC).

2. O juízo de origem reconheceu a irregularidade parcial da contratação, requalificando-a como contrato de mútuo bancário, e condenou o banco à restituição simples dos valores descontados. Ambas as partes interpuseram apelações.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da contratação na modalidade RMC e a eventual ocorrência de vício de consentimento; e (ii) examinar se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos efetuados.

III. Razões de decidir

4. Configura-se relação de consumo, aplicando-se o CDC (Súmula 297/STJ). Todavia, o ônus de comprovar a regularidade da contratação foi devidamente cumprido pela instituição financeira, conforme artigo 373, II, do CPC.

5. O contrato foi firmado mediante assinatura eletrônica, com depósito do valor em conta da autora e posterior utilização do crédito, comprovando a ciência e concordância com a operação.

6. A ausência de impugnação durante mais de um ano de descontos demonstra a adesão voluntária e a inexistência de vício de consentimento.

7. Aplica-se o princípio do
venire contra factum proprium
, decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), que impede a parte de adotar conduta contraditória em prejuízo da confiança legítima gerada.

8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a utilização do crédito e a manutenção prolongada dos descontos inviabilizam alegação de erro ou fraude, afastando a nulidade do contrato e a condenação por danos morais.

9. Assim, o banco comprovou fato impeditivo ao direito da autora, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do Banco Santander S/A conhecido e provido, para
julgar improcedente a ação
.

11. Recurso da autora prejudicado.

12.
Inversão dos ônus sucumbenciais
, fixando-se honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), comprovada por assinatura eletrônica, depósito em conta e uso do crédito, é válida e eficaz, inexistindo vício de consentimento.

2. O comportamento contraditório do consumidor que usufrui do crédito e, posteriormente, o impugna, viola o princípio da boa-fé objetiva, atraindo a incidência da vedação do
venire contra factum proprium
.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
MARIA CLARA DELGADO MENDES
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
“
Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável”
proposta pela 1ª recorrente em face da instituição financeira ora 2º recorrente.

Prolatada a sentença (ID 316878873), nos termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento nos artigos 6º, incisos III, IV e V; 39, V; 42, parágrafo único; 46; e 51, IV e §1º, III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 421 e 422 do Código Civil, para:

1.
Determinar a revisão da contratação
, com fundamento no artigo 6º, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;

2.
Requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional
, com aplicação das taxas médias de mercado para
crédito consignado
, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil, desde a contratação;

3.
Condenar
a parte ré
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês;

4.
Condenar
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID. 316878876)
,
Maria Clara Delgado Mendes
apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de que não teve conhecimento de que estava contratando empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) que, por via da venda casada, foi induzida ao erro pela Ré a contratar.

Alega que não recebeu o cartão físico, não comprovado nos autos o seu recebimento.

Defende aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a restituição dos valores pagos de forma dobrada, no caso ao resultado de R$ 2.884,20 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).

Ressalta que com a conduta do banco requerido contra as práticas de crédito responsável e da boa-fé contratual, na medida em que se aproveita da hipossuficiência técnica do consumidor para ludibriar a parte vulnerável e obter vantagem ilícita as suas custas, enseja em danos morais e seu dever de reparar.

Sugere a condenação por danos morais ao valor de R$10.000,00.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Banco Santander (Brasil) S.A. em suas razões (ID. 316878878), apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de legal e regular contratação de empréstimo a modalidade de cartão de crédito, e que a parte apelada anuiu a contratação através da assinatura do contrato e apresentação de documento pessoal de RG.

Defende a clara informação do contrato, à explícita referência do produto ao termo de adesão de cartão de crédito consignado.

Combate a alegação de desconhecimento da contratação do produto que foi recebido e, utilizado sem nenhum questionamento. Que inexiste vício na contratação.

Aduz inexistir responsabilidade aos supostos danos sofridos pela autora, pela ausência de nexo causal. Subsidiariamente, aduz sobre o direito de compensação.

Contesta a conversão da modalidade do cartão contratado para mútuo bancário convencional.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 316878887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que a autora/apelante, aposentada, firmou contrato de cartão de crédito consignado (RMC) com o Banco Santander, cuja relação contratual se tornou prejudicial.

Segundo alega a autora beneficiária do INSS, procurou a instituição requerida com a finalidade de obter um empréstimo pessoal consignado. No entanto, o banco requerido aproveitou-se da condição de pessoa de pouca compreensão para questões complexas, forneceu-lhe produto diverso do solicitado, mais vantajoso à instituição: o Cartão de RMC, ao valor disposto de R$ 1.293,60 (um mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta centavos).

Somente após considerável período, a autora descobriu que a contratação havia sido realizada por meio de Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que, segundo alega, geraria dívida de caráter contínuo, sem previsão de quitação definitiva. Requereu a inversão do ônus da prova, a conversão do contrato às condições do empréstimo consignado.

A instituição financeira apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação por “Termo de Adesão ao Regulamento para Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado Olé” (ID. 316878865), afirmando a existência de documentos de adesão e registros internos vinculados ao cartão, e requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Em sentença, o juízo
a quo,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para afastar a natureza de cartão de crédito rotativo RMC, requalificando-o para contrato de mútuo bancário convencional (taxas médias do mercado), e condenou a instituição financeira a restituir os valores cobrados indevidamente, de forma simples.

Insurgem-se ambas as partes contra a sentença.

Considerando que os recursos tratam do mesmo objeto, serão apreciados em conjunto.

A questão central dos recursos são, portanto, se a contratação do cartão foi legítima e se os descontos e encargos aplicados pelo banco são válidos, e
examinar se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos efetuados
.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por sua vez, considerando que a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em detida análise dos autos, se faz necessário consignar que a parte autora/apelante não nega o empréstimo realizado junto à Instituição Financeira ora Apelada, apenas refuta que não contratou empréstimo na forma apresentada, ou seja, cartão de crédito consignado RMC.

Depreende-se dos autos ainda que a parte autora não nega o recebimento dos valores relativos aos créditos fornecidos, transferidos por TED a sua conta bancária, vinculados aos termos dispostos em Termo de Adesão, bem como a utilização do crédito, evidenciando sua concordância com os termos pactuados, com descontos diretamente da sua folha de pagamento a partir de julho/2023:

Corroborando esses fatos, o banco apelante colacionou o contrato original com suas especificações, com a assinatura eletrônica da contratante em (ID. 316878865) , com apresentação de documentos pessoais, a solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado:

Não há se falar em
fraude de contratação. Dos documentos se comprovam a justa observância aos princípios da boa fé objetiva e informação, tão defendidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Neste contexto, não restam dúvidas sobre a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) pela autora, visto que o banco fez prova da realização do negócio jurídico de saque/empréstimo mediante a utilização do cartão de crédito consignado, a forma de pagamento de fatura ao valor mínimo, descontado em folha de pagamento, e o valor residual a ser pago por ficha de compensação (boleto/fatura).

De consequência, a instituição financeira correlacionou varias faturas em ID 316878866, as quais evidenciam a ciência das condições e uso do cartão de crédito desde a data de julho/2023 até fevereiro/2025.

Destarte, sobressai dos fatos que a autora apresenta relação negocial com o Banco requerido desde 2023, ou seja, a mais de 1 (um) ano,
o que pressupõe familiaridade e instrução adequada para compreender os termos contratuais e os impactos da operação.

Assim, a autora, ao longo de todo período, não questionou os descontos ou demonstrou qualquer insatisfação, sendo notória sua inércia em buscar medidas para revisar ou contestar o contrato.

Nesse contexto, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois, além de ter usufruído do valor liberado, agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem tal dispositivo lecionam:

"Venire contra factum proprium. Doutrina dos atos próprios. A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerados. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando como contratante. O entendimento de que a proibição de agir com comportamento contraditório decorre da cláusula geral de boa-fé ( CC, art. 422).

Essa confiança legítima e boa-fé, contudo, têm a ver com a obrigação assumida pela parte no contrato e a expectativa que o comportamento anterior gerou na contraparte contratual..." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805/806)

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (
AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020
).

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Inteligência dos arts. 4º, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2º, 6º e 8º, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8º, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

(Destaquei)

Dessa forma, o banco requerido conseguiu comprovar fato que impede o direito da autora, conforme previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Assim sendo, não sendo constatado o suposto vício de consentimento da parte autora, o contrato celebrado entre as partes se mostra válido e eficaz, devendo permanecer sua execução nos moldes e termos contratados, razão pela qual se impõe a reforma da sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Banco Santander S.A., para reformar a sentença e, com fulcro no dispositivo do art. 487, I do Código de Processo Civil, Julgar Improcedente a pretensão autoral.

Prejudicada as razões recursais da autora/apelante.

Inverte-se os ônus sucumbenciais
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Lembrando que suspensa a exigibilidade em face da requerente estar litigando sob os auspícios da
Justiça Gratuita
(Lei 1.060/5O c/c art. 98 do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025